Tribunal: TJMT
Processo: 1005894-72.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de apelo que aportou perante este sodalício em 26/07/2021.
Considerando que não componho as Câmaras permanentes, e que eventual julgamento pela Câmara Temporária não gera prevenção, determino a redistribuição do recurso nos termos regimentais.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado